Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704606-60.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LX HOLDING CORP APELADO: EDISON EIJI INOSE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LX Holding Corp contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação monitória proposta contra ela por Edison Eiji Inose que rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido formulado na ação. A apelante alega que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois ausentes os requisitos para a sua aplicação. Ocorre que Luis Claudio Fernandes Miranda foi condenado pessoalmente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, ou seja, esta não foi dirigida à apelante. A apelante sustenta que Luis Claudio Fernandes Miranda é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, pois não é o representante da empresa, apenas sócio. Diz que para que seja possível a desconsideração da sua personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios a ação deve ser processada e julgada perante o juízo competente, qual seja, aquele da constituição da sociedade que, no caso dos autos, é o da Flórida, Estados Unidos. Ocorre que Luis Claudio Fernandes Miranda não compõe o polo passivo da ação. Ele atuou no feito apenas como representante legal da apelante. Não houve, ademais, a desconsideração da personalidade jurídica desta nos presentes autos. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar sobre: 1) o interesse recursal quanto ao afastamento da multa por litigância de má-fé; e 2) eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto às alegações de ilegitimidade passiva para a causa de Luis Claudio Fernandes Miranda e de incompetência do juízo para processamento e julgamento do feito. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator